Tribunal: CARF
Processo: 18470.728436/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
PROCEDIMENTO FISCAL CONDUZIDO POR UNIDADE DA RFB DIVERSA DO DOMICÍLIO FISCAL DO CONTRIBUINTE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF. No 27.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, hipóteses não apuradas no presente feito.
É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da RFB de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO DECADENCIAL.
O fato gerador do imposto de renda, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano calendário.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador, caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do CTN).
Na hipótese dos autos, constatada a ocorrência de dolo e fraude, deverá incidir a regra decadencial prevista no artigo 173, 1 do CTN.
Mantém-se o lançamento porquanto constituído dentro do lustro legal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. VANTAGENS INDEVIDAS E ILÍCITAS. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Constituem rendimento bruto sujeito à incidência tributária todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os proventos de qualquer natureza, também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, bastando para a incidência do imposto de renda o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Os rendimentos decorrentes de atividades ilícitas ou percebidos com infração à legislação, estão sujeitos à tributação, sem prejuízo das sanções que couberem.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis e não tributados no ajuste anual, deve ser mantida a omissão apurada.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Tributa-se, mensalmente, como rendimentos omitidos, os acréscimos patrimoniais a descoberto, caracterizados por sinais exteriores de riqueza, que evidenciam a renda auferida e não declarada, não justificados pelos rendimentos declarados como tributáveis, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO PARA FINS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A CONDUTA DOLOSA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO E FRAUDE. OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 14.
A multa qualificada somente é cabível quando o sujeito passivo tenha agido com o evidente intuito de fraudar, conduta que deve ser incontestavelmente comprovada, requisito indispensável para qualificação.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada, a autoridade lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de que a conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou conluio, com o propósito de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento fiscal acerca da ocorrência do fato gerador do imposto de renda.
Hipótese em que se o contribuinte não traz aos autos elementos suficientes para descaracterizar o dolo descrito pela fiscalização, consistente na realização de conduta com propósito exclusivo de redução do montante do imposto devido na tributação da sua pessoa física, justificada está a aplicação da multa qualificada do art. 44, § 1o, VI da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 8o da Lei no 14.689/2023.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
A partir da vigência da MP no 351/2007 (convertida na Lei no 11.488/2007) passou a ser devida a multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão, independentemente da aplicação da multa de ofício pela falta ou recolhimento a menor do imposto apurado no ajuste anual, relativamente ao mesmo período.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO DO RECORRENTE. DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.728436/2016-61
ACÓRDÃO
2001-008.142 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAUDIA CORDEIRO CRUZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
PROCEDIMENTO FISCAL CONDUZIDO POR UNIDADE DA RFB DIVERSA DO
DOMICÍLIO FISCAL DO CONTRIBUINTE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF. No 27.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, hipóteses não
apuradas no presente feito.
É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da RFB de jurisdição
diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
PRAZO DECADENCIAL.
O fato gerador do imposto de renda, relativo à omissão de rendimentos
apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano calendário.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não
houve antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador,
caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não
constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do
CTN).
Na hipótese dos autos, constatada a ocorrência de dolo e fraude, deverá
incidir a regra decadencial prevista no artigo 173, 1 do CTN.
Mantém-se o lançamento porquanto constituído dentro do lustro legal.
Fl. 1845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.142 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728436/2016-61
2
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. VANTAGENS
INDEVIDAS E ILÍCITAS. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Constituem rendimento bruto sujeito à incidência tributária todo o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os proventos
de qualquer natureza, também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados, bastando para a incidência
do imposto de renda o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Os rendimentos decorrentes de atividades ilícitas ou percebidos com
infração à legislação, estão sujeitos à tributação, sem prejuízo das sanções
que couberem.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis e não tributados no
ajuste anual, deve ser mantida a omissão apurada.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SINAIS EXTERIORES DE
RIQUEZA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Tributa-se, mensalmente, como rendimentos omitidos, os acréscimos
patrimoniais a descoberto, caracterizados por sinais exteriores de riqueza,
que evidenciam a renda auferida e não declarada, não justificados pelos
rendimentos declarados como tributáveis, não tributáveis ou tributados
exclusivamente na fonte.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO PARA FINS
TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A CONDUTA
DOLOSA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO E FRAUDE. OCORRÊNCIA. SÚMULA
CARF No 14.
A multa qualificada somente é cabível quando o sujeito passivo tenha
agido com o evidente intuito de fraudar, conduta que deve ser
incontestavelmente comprovada, requisito indispensável para qualificação.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada, a autoridade
lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de que a
conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação,
fraude ou conluio, com o propósito de impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento fiscal acerca da ocorrência do fato gerador
do imposto de renda.
Fl. 1846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.142 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728436/2016-61
3
Hipótese em que se o contribuinte não traz aos autos elementos
suficientes para descaracterizar o dolo descrito pela fiscalização,
consistente na realização de conduta com propósito exclusivo de redução
do montante do imposto devido na tributação da sua pessoa física,
justificada está a aplicação da multa qualificada do art. 44, § 1o, VI da Lei no
9.430/96, com redação dada pelo art. 8o da Lei no 14.689/2023.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO E MULTA
DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF
No 147.
A partir da vigência da MP no 351/2007 (convertida na Lei no 11.488/2007)
passou a ser devida a multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-
leão, independentemente da aplicação da multa de ofício pela falta ou
recolhimento a menor do imposto apurado no ajuste anual, relativamente
ao mesmo período.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
PAF.
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
PATRONO
DO
RECORRENTE.
DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Fl. 1847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.142 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728436/2016-61
4
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e decadência suscitadas e, no mérito, em dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, somente para reduzir a multa de ofício qualificada aplicada ao percentual de
100%, com base no art. 44, § 1o, VI da Lei no 9.430/96.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Carlos
Marne Dias Alves (substituto integral), Carmelina Calabrese (substituta integral) e Wilderson
Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro
Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 1666/1689):
Do Crédito Tributário
Cuida-se de auto de infração, fls. 2 a 22, relativo ao Imposto de Renda de Pessoa Física,
exercícios 2012 a 2015, anos-calendário 2011 a 2014, que formalizou a exigência do
crédito tributário em razão da constatação infrações à legislação tributária, sobre as quais
foi aplicada a multa de ofício qualificada (150%), bem como a multa isolada pela falta de
recolhimento do Carnê-Leão.
O crédito tributário composto pelo principal, multas de ofício, multa isolada e os juros
moratórios calculados até 11/2016 é o seguinte:

Do Contexto
Conforme Termo de Verificação Fiscal - TVF, fls. 23 a 77, o procedimento fiscal decorreu
das investigações no âmbito de operação policial denominada “Operação Lava Jato” em
curso desde o ano de 2014.
Fl. 1848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.142 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728436/2016-61
5
Cláudia Cordeiro Cruz é esposa de Eduardo Cunha, ex-Presidente da Câmara dos
Deputados, cujo mandato foi cassado por quebra de decoro parlamentar e teve contra si
no âmbito da Procuradoria-Geral da República abertas investigações pelos crimes de
corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, entre outros, o que culminou em duas
denúncias aceitas pelo Supremo Tribunal Federal, tornando-o réu. Em relação à
fiscalizada, por não possuir foro privilegiado, o falecido ministro do STF Teori Zavascki
determinou a remessa dos autos do inquérito 4146/STF ao juízo de primeira instância.
Em virtude do desmembramento os Procuradores do Ministério Público do Paraná
ratificaram os termos da denúncia oferecida pela PGR a qual foi aceita pelo juízo da 13a
Vara Federal Criminal em Curitiba/PR, inclusive contra Cláudia Cruz, pela prática do crime
de lavagem de dinheiro. Para embasar o lançamento e demonstrar a repercussão
tributária dos atos criminais atribuídos à contribuinte pelo órgão denunciante, a
fiscalização introduziu aos autos diversos documentos compartilhados com a Receita
Federal do Brasil pelo Ministério Público Federal, com autorização do ministro relator do
inquérito 4146/DF no STF.
Para se chegar ao ponto em que a fiscalização atribui a prática de infração à legislação
tributária por Cláudia Cruz é preciso descrever como o mesmo foi feito em relação a
Eduardo Cunha, porque parte dos recursos mantidos por ele em contas bancárias teriam
servido para abastecer outra conta na qual a fiscalizada figura como titular.
No contexto trazido pelo TVF há o relato de como foi identificado o montante atribuído a
Eduardo Cunha. Segundo o grupo de fiscalização, com alusões à denúncia da PGR,
posteriormente ratificada pelo MPF em Curitiba/PR e que resultou em Ação Civil Pública
de Improbidade Administrativa contra Eduardo Cosentino da Cunha, Jorge Luiz Zelada,
João Augusto Rezende Henriques, Idalécio de Castro Rodrigues de Oliveira e Cláudia
Cordeiro Cruz, foram demonstrados os seguintes eventos:
1. Eduardo Cunha em conluio com João Augusto Rezende Henriques e Jorge Luiz
Zelada, empenhou-se para que este último fosse alçado e mantido como Diretor da
área internacional da Petrobrás, bem como solicitou e recebeu vantagem indevida
no valor de CHF 1.311.700,00 (hum milhão trezentos e onze mil e setecentos
francos suíços) a partir da conta Z203217 no Banco BSI, da offshore ACONA
International Investiments (de João Augusto Henriques);
2. A vantagem recebida se deu em contrapartida pela atuação de Eduardo Cunha
na aquisição pela Petrobrás, de um campo de petróleo em Benin, país da região
ocidental da África, da Compangnie Béninoise des Hydrocarbures Sarl - CBH
(empresa de propriedade de Idalécio de Oliveira) pela soma de USD 34.500.000,00
(trinta e quatro milhões e quinhentos mil dólares americanos);
3. João Henriques que havia recebido USD 10.000.000,00 de Idalécio pelo sucesso
na aquisição narrada no item anterior, realizou operação de câmbio no valor de
USD 1.500.000,00 e comprou CHF 1.311.700,00, estes destinados a Eduardo Cunha
de forma fracionada, da conta ACONA para a conta ORION SP de propriedade do
contribuinte, conforme demonstram os extratos de fls. 52 a 54, sendo CHF
250.000,00 em 30/5/2011, outras três remessas desse mesmo valor nos dias
3/6/2011, 8/6/2011 e 16/6/2011 e uma última no valor de CHF 311.700,00 no dia
23/6/2011;
Fl. 1849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.142 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728436/2016-61
6
4. A fiscalização informa que o MPF ao oferecer denúncia em face de Cláudia Cruz,
João Augusto Rezende Henriques, Idalécio Oliveira e Jorge Luiz Zelada identificou
no período de 25/3/2008 até 16/1/2014 que a conta KOPEK recebeu USD
1.100.000,00 provenientes das contas ocultas TRIUMPH SP e NETHERTON, ambas
utilizadas para recebimentos ilícitos de Eduardo Cunha;
5. Consoante o mesmo documento, entre 30/11/2012 e 2/4/2015 a conta KOPEK
realizou pagamentos das faturas de cartão do crédito Corner Card de Cláudia Cruz
no valor de USD 81.172,83, de Danielle Ditz Cunha no montante de USD
269.327,72 e de Eduardo Cunha no valor de USD 170.796,74, além de entre 2008 e
2012 ter havido o pagamento das faturas do cartão de crédito American Express da
família Cunha no valor de USD 326.573,65;
Sobre as contas mantidas no banco suíço Julius Baer e utilizadas pela família da
fiscalizada as autoridades autuantes informam acerca da propriedade de Eduardo Cunha.
Conta ORION SP – A empresa ORION SP foi constituída em 2007, na cidade de
Edimburgo, Escócia. Trata-se de um trust estruturado no mesmo endereço de outro
trust (TRIUMPH SP) e que abriu a conta 4548.1602 em 20/6/2008 no Banco Julius
Baer (antigo Merril Lynch), em Genebra na Suíça.
Conta TRIUMPH SP – A TRIUMPH SP foi aberta em 6/10/2005. Trata se de um trust,
ou seja, uma entidade usada para custodiar e administrar bens, interesses e valores
de terceiros, constituído no Reino Unido. Para abrir a conta TRIUMPH na Suiça,
Eduardo Cunha se valeu dos serviços fiduciários de escritório situado em Douglas,
capital do paraíso fiscal chamado Ilhas de Man (Isle Of Man). Foi aberta a conta
4546.6857 no Banco Julius Baer.
Conta NETHERTON – A NETHERTON INVESTIMENTS PTE LTD é uma offshore aberta
em 1/7/2008 em Singapura. A sua conta foi aberta para supostos novos negócios
de Eduardo Cunha, em especial negócios energéticos (energy business). Trata-se da
conta 4548.6752, aberta em 29/9/2008 no Banco Julius Baer, por meio do
escritório POSADAS Y VECINO CONSULTORES do Uruguai.
Conta KOPEK – Conta aberta para uso de cartão de crédito. Essa conta recebeu
valores das contas TRIUMPH E NETHERTON, ambas de Eduardo Cunha para
pagamento de contas de cartão de crédito do próprio contribuinte e de seus
familiares. A conta foi aberta com valores de Eduardo Cunha, sendo que Claudia
Cruz aparece como beneficial owner. Também aparece como beneficiária
Danielle Dytz da Cunha.
Do Procedimento Fiscal
Conforme item 7.1 do TVF o Termo de Início do Procedimento Fiscal que teve por
finalidade informar a contribuinte acerca do início da ação fiscal e dela solicitar a
apresentação de documentos listados nos subitens 1 a 13, fls. 58 e 59, que foi recebido
em 16/11/2015. Diante da falta de atendimento à intimação, foi expedido termo de
constatação e prorrogação de prazo e no dia 1/2/2016 a contribuinte apresentou a
primeira resposta de diversos documentos listados no item 7.6 do TVF.
Foram concedidas prorrogações de prazo e na medida que essas dilações ocorriam a
contribuinte apresentava os documentos solicitados.
Fl. 1850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.142 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728436/2016-61
7
Também foram emitidos diversos termos de intimação por meio dos quais a contribuinte
era intimada a apresentar documentos e a produzir esclarecimentos para o andamento da
ação fiscal.
Paralelamente ao exame dos documentos disponibilizados foram realizadas diligências
junto a contribuintes a prestarem esclarecimentos acerca de transações realizadas com
Cláudia Cruz. As diligências tiveram por finalidade apurar a ocorrência de gastos
incompatíveis com a renda disponível da fiscalizada. Nos itens 7.23 a 7.31 foram
elencados todos os procedimentos de diligência com vistas a esclarecer as diversas
transações.
De posse de todos os documentos e elementos apresentados a fiscalização elaborou uma
planilha que representava o fluxo mensal de origens e aplicações de recursos no ano de
2011. No documento foi evidenciada a existência de variação patrimonial a descoberto
em diversos meses de 2011. O demonstrativo contendo o fluxo mensal de origens e
aplicação de recursos foi enviado à contribuinte para manifestação acerca das
informações ali contidas de sorte que pudessem ser apresentadas discordâncias,
acompanhadas de justificativas, comprovadas por documentação hábil. A planilha que
apurou a variação patrimonial foi submetida à contribuinte por meio do Termo de
Intimação no 08.
Apesar de intimada a contribuinte não se manifestou.
Do exame da documentação apresentada e dos esclarecimentos trazidos pela defesa, a
equipe de fiscalização lavrou o auto de infração de fls. 2 a 22 em razão da ocorrência das
seguintes infrações à legislação tributária:

Conforme análise dos documentos encaminhados pelas autoridades suíças, corroborada
pela denúncia da Procuradoria-Geral da República no âmbito do Inquérito 4146/DF,
confirmada pelo voto do Ministro Teori Zavascki e pelas decisões do juízo da 13o Vara
Criminal de Curitiba/PR, a fiscalização constatou que a fiscalizada recebeu rendimentos
de fontes do exterior, correspondentes a dividendos e cupons creditados na conta
KOPEK de sua titularidade.
Os recursos atribuídos a Cláudia Cruz foram condensados e totalizam R$ 8.798,93
recebidos nos anos de 2011 a 2013, conforme tabelas de fls. 72 e 73.
Nos termos do § 2o do artigo 16 da Instrução Normativa SRF no 208, de 27 de setembro de
2002 os valores recebidos em moeda estrangeira foram convertidos na moeda nacional,
conforme a seguinte tabela:

Com base no que havia sido relatado anteriormente e conforme documentação
examinada concluíram os autuantes que a contribuinte realizou gastos incompatíveis com
a renda disponível, caracterizada pelo excesso de aplicações sobre as origens, não
Fl. 1851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.142 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728436/2016-61
8
respaldado por rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte ou objeto de tributação definitiva, conforme demonstrado no Fluxo Financeiro
Mensal do ano de 2011 constante planilha 1, anexa ao TVF.

A multa de ofício foi aplicada no percentual básico de 75%, próprio do lançamento de
ofício, previsto no artigo 44 da Lei 9.430/96 no caso da infração de rendimentos com base
em variação patrimonial a descoberto e de 150% para a infração de omissão de
rendimentos do exterior, com fundamento no § 1o do mesmo dispositivo legal, pela
utilização de conta oculta com objetivos precípuos de receber recursos vultosos de
Eduardo Cunha e de quitar despesas de cartões de crédito internacional, utilizados na
aquisição de bens e para despesas pessoais, agindo com o propósito inequívoco de
ocultação e dissimulação.
A multa isolada correspondente a 50% do valor do imposto mensal que deveria ter sido
recolhido a título de Carnê-Leão está prevista no inciso II do artigo 44 da Lei 9.430/96 e foi
aplicada sobre os rendimentos recebidos de fontes no exterior, tendo sido detalhada nos
anexos do auto de infração.
A legislação que dá sustentação à exigência fiscal está disposta no auto de infração e no
próprio Termo de Verificação Fiscal.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento a contribuinte, por intermédio de advogados, aviou a
impugnação de fls. 1.637 a 1.659, acompanhada de documentação.
Em sede de preliminar os argumentos de defesa concentram-se em três pontos:
1. Violação dos Princípios da Legalidade, da Isonomia, da Confiança do
Contribuinte, da Segurança Jurídica e da Proporcionalidade em razão do seu não
enquadramento nos critérios da Portaria RFB no 2.193/2014;
2. Incompetência funcional da DEMAC/BH na instauração do procedimento fiscal;
3. Decadência dos lançamentos referentes ao ano-calendário 2011;
E no mérito, a peça impugnatória apresenta o inconformismo com o lançamento fiscal nos
seguintes termos:
1. As provas utilizadas pela fiscalização na imputação de omissão de rendimentos
do exterior foram obtidas pelo Ministério Público Federal de maneira ilegal;
2. Sobre a infração de omissão de rendimentos caracterizada por variação
patrimonial a descoberto, por se tratar de presunção, a fiscalização não poderia
ignorar as riquezas e o patrimônio acumulado ao longo da vida da contribuinte
para com base no fluxo de caixa de apenas um ano-calendário afirmar a existência
de despesas maiores que as receitas;
3. Registra que a impugnante possuía em anos anteriores patrimônio suficiente
para assumir as despesas no ano-calendário 2011. Cita que ao final do ano de 2010
a contribuinte declarou a existência de bens e direitos que somavam R$
3.625.843,13 com dívidas e ônus reais de R$ 250.000,00. Destaca que em 2010
Fl. 1852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.142 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728436/2016-61
9
houve expressivo acréscimo patrimonial de R$ 2.700.000,00 recebido de uma ação
trabalhista movida contra empregadores o que já seria suficiente para justificar os
dispêndios/aplicações no ano de 2011;
4. Adverte que não se pode dizer que a fiscalização desconhecia tais fatos, pois eles
constam da declaração de ajuste do exercício de 2011 e que em 2013 a
impugnante foi autuada para pagamento de parcela previdenciária incidente sobre
valor de indenização trabalhista;
5. Discorda da utilização do valor de R$ 480.000,00 de integralização de capital
social da empresa EJR Decorações como aplicação de recursos, pois esta
integralização ocorreu em momento posterior a 13/6/2011, já que é com a
subscrição do capital integralizado que a pessoa se torna sócia de uma empresa;
6. Entende que por não ter a fiscalização observado todos os requisitos do artigo
142 do Código Tributário Nacional, porque não cumpriu a exigência legal
relacionada ao cálculo da matéria tributável a autuação não pode ser mantida;
7. Contesta a multa de ofício qualificada porque o contribuinte não estaria
enquadrado hipótese fática do § 1o do artigo 44 da Lei 9.430/96, porque no caso
deveria haver a comprovação da prática de sonegação fiscal, fraude e conluio, o
que não foi comprovado, já que a fiscalização se valeu do suposto propósito do
contribuinte de omitir rendimentos auferidos e não declarados ao Fisco, mas as
práticas mencionadas não se presumem e devem ser provadas;
8. Com esteio em entendimentos do Supremo Tribunal Federal afirma que a
penalidade no patamar de 150% possui caráter confiscatório;
9. Ao final pugna pela decretação de nulidade da fiscalização instaurada e
consequentemente do auto de infração por vício formal e material.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2012, 2013, 2014, 2015
LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA. JURISDIÇÃO.
A competência para proceder à auditoria fiscal e formalizar o lançamento é atribuída por
lei ao Auditor-Fiscal. O procedimento de lançamento é válido mesmo quando formalizado
por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário do contribuinte.
NULIDADE. ATIVIDADES DA DELEGACIA DE MAIORES CONTRIBUINTES PESSOAS FÍSICAS -
DEMAC.
Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes Demac compete no
âmbito de sua jurisdição e de forma concorrente em todo território nacional, em relação
aos contribuintes de relevante interesse, definidos de acordo com critérios aprovados por
ato do Secretário da Receita Federal do Brasil, processar lançamentos de ofício, imposição
de multas e outras penas aplicáveis às infrações à legislação tributária, e as
correspondentes representações fiscais.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Fl. 1853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.142 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728436/2016-61
10
Tratando-se de lançamento de ofício, a regra aplicável na contagem do prazo decadencial
é estabelecida pelo artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, iniciando-se a contagem
do prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTA MANTIDA NO EXTERIOR.
São tributáveis os rendimentos recebidos de fontes no exterior, transferidos ou não para o
Brasil, decorrentes de atividade desenvolvida ou de capital situado no exterior.
Inteligência do artigo 55, VII, do RIR/99.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Estabelecida a presunção legal de omissão de rendimentos, caracterizada por acréscimo
patrimonial a descoberto, o ônus da prova é do contribuinte, cabendo a ele produzir
provas hábeis e irrefutáveis da não ocorrência da infração.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE ATO NORMATIVO.
À instância julgadora administrativa é vedada a apreciação de argumentos de
inconstitucionalidade e ilegalidade de ato normativo por ser matéria reservada ao Poder
Judiciário.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. MULTA ISOLADA.
Diante da comprovação de que o contribuinte agiu de forma dolosa com o objetivo de
ocultar do fisco o real valor do imposto devido é cabível a multa de ofício qualificada
aplicada sobre o imposto apurado no lançamento.
É cabível a exigência da multa isolada no percentual de 50%, incidente sobre o valor do
imposto mensal devido a título de carnê-leão sobre rendimentos recebidos no exterior e
não recolhido nas datas previstas na legislação de regência.
Cientificada da decisão, a contribuinte, por procuradores habilitados interpôs, em
21/08/2017 (fls. 1693), recurso voluntário (fls. 1694/1724), insurgindo contra a manutenção da
autuação, repisando basicamente as alegações da peça impugnatória e trazendo outros
argumentos, a seguir brevemente sintetizadas por meio dos seguintes tópicos: I –
TEMPESTIVIDADE; II – SÍNTESE DA DISCUSSÃO; III – RAZÕES PARA A REFORMA DO V. ACÓRDÃO
RECORRIDO: III.1 – Preliminarmente: III.1.1 – Não enquadramento da Recorrente nos critérios da
Portaria RFB no 2.193/2014: Violação dos Princípios da Legalidade, da Isonomia, da Confiança do
Contribuinte, da Segurança Jurídica e da Proporcionalidade (substantive due process of law); III.1.2
– Incompetência funcional da DEMAC-BH para a instauração do Termo de Verificação fiscal e para
a autuação em referência: Violação ao Princípio da Legalidade; III.1.3 – Decadência do lançamento
relacionada a suposta omissão de rendimentos recebidos de fontes no exterior. Equivocada e
casuísta contagem do prazo decadencial pela DRJ/BHE; III.2 – Mérito da impugnação: III.2.1 – Da
acusação fiscal de omissão de rendimentos recebidos no exterior: ilicitude das provas utilizadas
Fl. 1854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.142 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728436/2016-61
11
pela Fiscalização no curso do Termo de Verificação Fiscal; III.2.2 – Dos equívocos da fiscalização: A)
– Inexistência de valor patrimonial a descoberto; B) – Inexistência de base “renda” tributável,
máxime em razão do decreto de indisponibilidade de bens; III.2.3 – Caráter confiscatório da
penalidade. Cita escólio doutrinário e jurisprudência judicial para motivar as pretensões recursais.
Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida, com a nulidade da autuação e do lançamento
realizado, por vícios formal e material, ou caso assim não se entenda, alternativamente, seja
cancelada a autuação por inexistência de acréscimo patrimonial a descoberto.
Requer, outrossim, a intimação prévia de seus patronos, visando a realização de
sustentação oral, nos termos do RICARF.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 1725/1837.
Em 08/05/2025, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Honório
Albuquerque de Brito, ocorrido em 05/05/2025, o processo foi enviado para novo sorteio (fls.
1844), sendo-me distribuído em 17/09/2025, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
Diante da impossibilidade de apuração da data de intimação da decisão recorrida,
conforme certificado pela unidade de origem (fls. 1838), tem-se por tempestiva a peça recursal
apresentada em 21/08/2017 (fls. 1693). E por atender aos demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
A Recorrente pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade da
autuação, por incompetência funcional da DEMAC-BH - unidade especializada da RFB e de
acompanhamento fiscal diferenciado, da qual não se enquadrava como fiscalizada, inquinando de
nulidade a autuação que foi lavrada em latente afronta aos princípios constitucionais da
legalidade, isonomia, confiança do contribuinte, da segurança jurídica e da proporcionalidade, da
ilicitude das prova utilizada no curso da ação fiscal, bem como pela ocorrência do prazo
decadencial para constituição do crédito tributário em relação aos rendimentos recebidos de
fontes do exterior e da multa isolada aplicada, relativamente ao ano-calendário de 2011.
Contudo razão não lhe socorre.
Ademais, as alegações ora novamente repisadas já foram detidamente apreciadas
pela DRJ/BHE, estando a decisão recorrida assim fundamentada (fls.1673/1684):
Das Preliminares
Fl. 1855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.142 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728436/2016-61
12
De início cabe transcrever as regras relativas à nulidade do lançamento, contidas no artigo
59 do Decreto no 70.235, de 1972, balizador do Processo Administrativo Fiscal. São elas:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Como se vê o dispositivo preconiza apenas dois vícios insanáveis, conducentes à nulidade
do lançamento: a incompetência do agente responsável pelo ato e a preterição do
direito de defesa. Do que se depreende dos autos não ocorreu a nulidade a que se refere
o inciso I, posto que o auto de infração foi lavrado por agente competente, nos termos do
artigo 10 do Decreto no 70.235/1972, tendo sido observadas as demais formalidades
legais previstas.
A outra hipótese de vício insanável que leva à nulidade é o cerceamento do direito de
defesa, previsto no inciso II, que também não se deu nos autos.
Dos três itens apontados como aptos a conduzir à nulidade do lançamento fiscal, aquele
que diz respeito à decadência será apreciado em prejudicial de mérito porque se acatada
parcial ou integralmente poderá implicar a retificação do lançamento ou a sua
improcedência. Já o argumento segundo o qual as provas utilizadas pela fiscalização na
imputação de omissão de rendimentos do exterior foram obtidas pelo Ministério Público
Federal de maneira ilegal será tratado em sede de preliminar, pois dizem respeito à
ilicitude do procedimento que poderá conduzir à sua nulidade.
A defesa firmou o entendimento que a contribuinte não se enquadra nos critérios da
Portaria RFB no 2.193/2014 e esse enquadramento como realizado pela fiscalização
violaria diversos princípios constitucionais. Em complemento arrematou que a DEMAC/BH
seria incompetente para promover o exame da sua situação fiscal.
(...)
Cada órgão, como centro de competência governamental ou administrativa, tem
necessariamente funções, cargos e agentes. A competência de que cada órgão é investido
é redistribuída entre os seus cargos, com a correspondente parcela de poder necessária
ao exercício funcional de seus agentes.
Nos termos do artigo 15 do Anexo I do Decreto no 7.482/2011 vigente à época do
procedimento fiscal e posteriormente revogado pelo Decreto no 9.003/2017, compete à
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) executar o lançamento dos tributos e
contribuições e demais receitas da União, sob sua administração.
A RFB é um órgão específico, singular, subordinado ao Ministério da Fazenda, responsável
pela administração dos tributos de competência da União. Sendo esta responsabilidade
da Secretaria, o Ministério da Fazenda fixa a organização interna do órgão e o faz por meio
do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MF no 203/2012, esta vigente à época do
lançamento, que nos artigos 2o, II, item 10, e 229 define as DEMAC como unidades
descentralizadas, sua área de atuação e as atividades desenvolvidas.
“(...)
Art. 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB tem a seguinte estrutura:
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.142 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728436/2016-61
13
(...)
II - UNIDADES DESCENTRALIZADAS
(...)
10 - DELEGACIAS ESPECIAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE MAIORES
CONTRIBUINTES – Demac
Art. 229. Às Delegacias Especiais da Receita Federal do Brasil de Maiores
Contribuintes - Demac compete no âmbito de sua jurisdição e de forma
concorrente em todo território nacional , em relação aos contribuintes de
relevante interesse, definidos de acordo com critérios aprovados por ato do
Secretário da Receita Federal do Brasil, e aos demais contribuintes pertencentes ao
mesmo grupo econômico ou a eles relacionados, quanto aos tributos
administrados pela RFB, inclusive os destinados a outras entidades e fundos,
desenvolver as atividades de acompanhamento e monitoramento de planejamento
tributário e de fiscalização e ainda, desenvolver as atividades de tecnologia e
segurança da informação, de programação e logística e de gestão de pessoas e,
especificamente:
I - processar lançamentos de ofício, imposição de multas e outras penas aplicáveis
às infrações à legislação tributária, e as correspondentes representações fiscais;
II - realizar o arrolamento de bens e a propositura de medida cautelar fiscal;
III - realizar diligências e perícias fiscais, inclusive as de instrução processual;
IV - proceder à revisão de ofício de lançamentos; V – promover a educação fiscal;
VI - analisar, acompanhar e prestar informações solicitadas por autoridades e
órgãos externos, inclusive em ações judiciais, correlatas à competência da unidade;
e
VII - desenvolver as atividades de fiscalização concernentes à tributação em bases
universais, movimentação de recursos no exterior, operações de remessas
internacionais consubstanciadas em operações de câmbio e de transferências
internacionais em moeda nacional, e demais transações de conexão com o exterior
com impacto tributário.
§ 1o Às Demac Rio de Janeiro e São Paulo compete, ainda, desenvolver as
atividades de fiscalização concernentes às operações de preços de transferência
entre pessoas vinculadas e valoração aduaneira.
§ 2o À Demac Belo Horizonte compete desenvolver as atividades de fiscalização
dos contribuintes, pessoas físicas, de relevante interesse e aos demais
contribuintes a eles relacionados, bem como propor programas especiais de
fiscalização para disseminação em âmbito nacional. ” (grifei)
A Portaria RFB no 2.193/2014, que vigorava à época dos fatos mencionados no Termo de
Verificação Fiscal estabeleceu os parâmetros para a indicação das pessoas físicas
submetidas ao acompanhamento econômico-tributário diferenciado no ano de 2015. Isto
é, referido documento não estabelece a competência da DEMAC/BH, mas fixa critérios
que dão efetividade aos objetivos constitucionais facultados à administração tributária a
teor do que dispõe o artigo 145, § 1o da Constituição Federal de 1988.
Fl. 1857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.142 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728436/2016-61
14
(...)
§ 1o Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados
segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração
tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar,
respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os
rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.
Como se sabe as atividades das DEMAC decorrem de ato normativo regularmente editado
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, no caso uma portaria, ato este inserido no
conceito de legislação tributária do artigo 97 do CTN. A competência jurídica examinada é
do órgão e não de uma de suas unidades, centralizadas ou descentralizadas, pois no final
das contas quando se fala em incompetência deve-se remeter necessariamente aos casos
em que a competência definida em lei foi infringida.
Nunca é demais recordar as disposições da Lei 9.784/99 que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal de maneira geral e tem
aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal previsto no Decreto 70.235/72.
Art. 11. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a
que foi atribuída como própria , salvo os casos de delegação e avocação legalmente
admitidos.
No caso dos autos, o órgão administrativo a que alude o referido dispositivo é a Secretaria
da Receita Federal do Brasil e não uma de suas unidades descentralizadas.
Se no contexto doutrinário mencionado linhas atrás a competência legal do órgão está
devidamente caracterizada, a competência para verificação da regularidade no
cumprimento das obrigações tributárias é do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
A referida portaria não trata da competência dos auditores lotados na DEMAC/BH, pois
isto decorre da Lei.
O artigo 6o da Lei no 10.593/2002, com a redação dada pela Lei no 11.457/2007, define
que a constituição do crédito tributário mediante lançamento é atribuição privativa dos
ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
Diante dos dispositivos mencionados, fica claro que a autoridade competente para efetuar
o lançamento do crédito tributário é o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Naturalmente, os auditores estão distribuídos espacialmente por todo o território
nacional, lotados nas diversas unidades administrativas da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, surgindo assim a questão da fixação dos limites dentro dos quais será exercida a
competência para efetuar o lançamento.
Os §§ 2o e 3o do artigo 9o, do Decreto no 70.235/1972 assim dispõem:
Decreto no 70.235/1972:
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.142 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728436/2016-61
15
“Art. 9o - A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação
do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941/2009)
§ 1o - (...)
§ 2o - Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o serão válidos,
mesmo que formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do
domicílio tributário do sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 8.748/1993)
§3o - A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a
jurisdição e prorroga a competência da autoridade que dela primeiro conhecer.
(Incluído pela Lei no 8.748/1993)
(...)”
Por oportuno cabe ainda citar a Súmula no 27 do CARF:
“É válido o lançamento formalizado por AFRFB de jurisdição diversa da do domicílio
tributário do sujeito passivo.”
Ora, se os Auditores-Fiscais lotados nas DEMAC/BH atuam em todo o território nacional
de forma concorrente com as demais unidades da RFB nenhum empecilho há na
instauração de procedimento fiscal para averiguar a regularidade tributária da
contribuinte cujo domicílio tributário é na cidade do Rio de Janeiro/RJ.
Afastada a incompetência da DEMAC/BH quando se observa o critério do domicilio
tributário, cabe observar que os normativos que regem o assunto seleção dos
contribuintes com perfil diferenciado trazem a possibilidade de inclusão de outras
pessoas físicas que não aquelas por eles mencionadas. O artigo 2o, parágrafo único da
Portaria 2.193/2014 c/c os §§ 1o e 2o do artigo 9o da Portaria 2.356/2010 vigentes à época
do lançamento permitiam que outras pessoas físicas também pudessem ser submetidas
ao acompanhamento econômico-tributário diferenciado.
Portaria 2.193/2014:
Art. 2o Para fins do disposto no art. 9oda Portaria RFB no 2.356, de 14 de dezembro
de 2010, deverão ser indicadas, para o acompanhamento econômico tributário
diferenciado a ser realizado no ano de 2015, as pessoas físicas:
I - cujo valor total anual dos rendimentos declarados na Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda das Pessoas Físicas (DIRPF), relativa ao ano calendário de
2013, seja superior a R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais) e,
cumulativamente, cujo montante anual de lançamentos a crédito informados em
Declarações de Informações sobre Movimentação Financeira (Dimof), relativas ao
ano-calendário de 2013, seja superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);
II - cujo valor total de bens e direitos informados na DIRPF, relativa ao ano
calendário de 2013, seja superior a R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais) e,
cumulativamente, cujo montante anual de lançamentos a crédito informados em
Dimof, relativas ao ano-calendário de 2013, seja superior a R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais);
Fl. 1859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.142 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728436/2016-61
16
III - cujo montante anual de aluguéis recebidos informados em Declarações de
Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob), relativas ao ano-calendário de
2013, seja superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais); ou
IV - cujo valor total dos imóveis rurais, pertencentes ao titular ou aos seus
dependentes, declarados na Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (DITR), relativa ao ano-calendário de 2013, seja superior a R$ 75.000.000,00
(setenta e cinco milhões de reais).
Parágrafo único. Além das pessoas físicas de que trata o caput, estarão sujeitas
ao acompanhamento econômico-tributário diferenciado no ano de 2015 as
pessoas físicas indicadas nos termos dos §§ 1oe 2o do art. 9oda Portaria RFB no
2.356, de 2010. (grifei)
Portaria 2.356/2010:
Art. 9o As pessoas físicas objeto do acompanhamento diferenciado serão indicadas
pela Comac, com base em critérios objetivos e parâmetros técnicos.
§ 1o As SRRF, as Coordenações-Gerais e as Coordenações Especiais poderão propor
a indicação de outras pessoas físicas para o acompanhamento diferenciado,
observadas as orientações expedidas pela Comac.
§ 2o A proposta de indicação de que trata o § 1odeverá ser fundamentada.
(...)
Segundo a Ordem de Serviço COFIS no 67/2015 foi autorizado o procedimento fiscal no
contribuinte Eduardo Cunha, companheiro da impugnante. É fato público e notório e
mencionado no TVF que a contribuinte é, juntamente com seu companheiro, ré em
processo que tramita na 13a Vara Federal Criminal de Curitiba/PR originado em
investigações da já citada Operação Lava Jato.
Não é preciso ser nenhum expert no assunto para concluir que as investigações
mencionadas dão notícia do recebimento de vultosas quantias por agentes políticos em
negociações realizadas à margem da lei com recursos oriundos da Petrobrás que no caso
da contribuinte teve repercussão originada nos valores que transitaram em contas de
Eduardo Cunha e serviram para abastecer conta KOPEK de sua titularidade, mantida no
Banco Julius Baer, na Suíça.
Como se vê, além de a DEMAC/BH ter sido constituída para desenvolver
acompanhamento tributário em contribuintes de relevante interesse, segundo a Portaria
combatida pela defesa, pode haver o desdobramento desse acompanhamento em
outros contribuintes a eles relacionados.
Há um grave equívoco da defesa quando confunde acompanhamento tributário
diferenciado com fiscalização diferenciada. Enquanto aquele está devidamente citado nos
normativos aqui examinados, não há se falar no âmbito da Secretaria da Receita Federal
do Brasil de fiscalização diferenciada de contribuintes. O que há é simplesmente
fiscalização. O termo “regime de fiscalização diferenciada” foi introduzido pela defesa
talvez para facilitar a construção de seus argumentos, mas não encontra qualquer
referência nos atos discutidos nesses autos.
Mesmo com a constituição da DEMAC na forma do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil o artigo 9o, §§ 2o e 3o do Decreto 70.235/72 demonstra que não
Fl. 1860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.142 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728436/2016-61
17
há incompetência na atuação de autoridade lançadora ali lotada, portanto de localidade
diversa do domicílio tributário da contribuinte, para desenvolver a ação fiscal. O mesmo
pode se dizer em relação à já mencionada Súmula no 27 do CARF.
Independente do desfecho criminal daquela operação, o fisco tem todo o interesse em
investigar se o montante recebido pela contribuinte deve ou não ser considerado fato
gerador do imposto de renda.
Como a fiscalização ainda se estendeu durante o ano de 2016 a Portaria RFB no
1.754/2015 que revogou a Portaria 2.193/2014 traz em seu bojo basicamente o mesmo
teor do normativo revogado o que não altera o exame até aqui realizado.
A impugnante insiste que seu caso não se enquadra nos parâmetros de acompanhamento
diferenciado de contribuintes e que estaria em situação regular perante o fisco haja vista
as declarações de ajuste apresentadas.
Dentro do prazo quinquenal disponível para que a administração tributária possa
proceder ao lançamento do crédito tributário a fiscalização atua de forma a apurar o
correto valor do tributo devido pelo contribuinte. Isto é o chamado lançamento de ofício,
ex vi do artigo 841 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
3.000/99, efetuado quando o sujeito passivo, entre outras situações previstas, fizer
declaração inexata, assim considerada aquela que contenha qualquer elemento que
implique na redução do imposto, não efetuar com exatidão o pagamento ou recolhimento
do imposto ou omitir receitas ou rendimentos.
Obviamente que no momento em que é apresentada a declaração de ajuste, apesar dos
procedimentos de revisão próprios da malha fiscal, a fiscalização não tem condições de
averiguar imediatamente se todos os contribuintes possuem, por exemplo, patrimônio
compatível com renda declarada ou ainda se obteve rendimentos e não os declarou. Não
basta a inserção dos dados na declaração de ajuste, pois sempre haverá a possibilidade
de a autoridade tributária investigar e verificar a real situação do contribuinte,
observado é claro o prazo decadencial.
Portanto, a declaração de ajuste regularmente apresentada, por si não exime o fiscalizado
de se sujeitar a uma ação fiscal e nem obsta que o fisco busque identificar a sua real
situação tributária. Muito pelo contrário, o cumprimento da obrigação acessória não deve
servir de anteparo a justificar a prática de condutas danosas à arrecadação de tributos.
A defesa ainda destacou em preliminar que o lançamento deveria ser declarado nulo
porque as provas utilizadas no caso de omissão de dividendos e rendimentos recebidos
no exterior são ilícitas. E o fez sob os seguintes argumentos: (i) a autuação está pautada a
partir de provas obtidas ilegalmente pelo Ministério Público Federal junto ao Governo
Suíço, e (ii) as provas somente poderiam ser utilizadas mediante quebra do sigilo bancário
autorizada judicialmente, sendo necessária uma decisão judicial no Brasil.
Sobre essas alegações nada mais recente que o voto do Ministro Relator Teori Zavascki
quando do recebimento parcial da denúncia contra Eduardo Cunha no inquérito 4146/DF,
que trata dos valores recebidos no exterior e tem relação direta com os fatos narrados
nestes autos, no qual fica bastante clara a legitimidade do procedimento adotado pelo
MPF com base em material fornecido pelo Governo Suíço. Confiram-se excertos do voto:
“No que concerne à utilização, no Brasil, de documentos enviados pela Suíça para
fins de investigação do crime de evasão de divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei
Fl. 1861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.142 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728436/2016-61
18
7.492/1986), cumpre registrar que se trata de prova produzida no âmbito de
cooperação jurídica internacional. [..]
A transferência de procedimento criminal, embora sem legislação específica
produzida internamente, tem abrigo em convenções internacionais sobre
cooperação jurídica, cujas normas, quando ratificadas, assumem status de lei
federal. Além das Convenções citadas no precedente, [...] há relativamente à
República Federativa do Brasil e à Confederação Suíça, o Tratado de Cooperação
Jurídica em Matéria Penal, aprovado pelo Decreto 6.974 de 7.10.2009, como
também a previsão no art. 4o do Tratado de Extradição entre Suíça e Brasil, de
23.7.1992, internalizado pelo Decreto 23.997, de 13.3.1934.
No caso, é legitima a providência da autoridade brasileira de, com base em
material probatório obtido da Confederação Suíça, por sistema de cooperação
jurídica internacional, investigar e processar o denunciado [...]. Registre-se que
aquela autoridade estrangeira não impôs qualquer limitação ao alcance das
informações e aos meios de prova compartilhados, como poderia tê-lo feito, se
fosse o caso. Desse modo, exsurgindo do contexto investigado, mediante material
compartilhado pelo Estado estrangeiro, a suposta prática de várias condutas
ilícitas, como a mencionada evasão de divisas, nada impede a utilização daquelas
provas nas investigações produzidas no Brasil, sendo irrelevante, para esse efeito
e nas circunstâncias do caso, qualquer questionamento sobre a dupla tipicidade
ou o princípio da especialidade, próprios do instituto da extradição.”
(...)
São por essas razões que afasto as preliminares arguidas por não existirem elementos que
possam inquinar o feito fiscal de nulidade.
(...)
Prejudicial de Decadência
Entende a defesa que o lançamento foi alcançado pela decadência quinquenal
relativamente ao ano-calendário de 2011 para as infrações de omissão de rendimentos
recebidos no exterior e multa isolada.
A partir de 1o de janeiro de 1989, em virtude das alterações provocadas pela Lei no
7.713/88, o imposto de renda das pessoas físicas passou a ser devido mensalmente, na
medida em que os rendimentos e ganhos de capital são percebidos. Contudo, o artigo 2o
da Lei 8.134/90 introduziu a necessidade do ajuste anual, conforme se depreende da sua
redação:
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste
estabelecido no artigo 11. (grifei)
Assim, as normas de incidência desse imposto delineiam, atualmente, um sistema híbrido
de tributação, em que o imposto é devido à medida que os rendimentos e ganhos de
capital são percebidos, constituindo-se, contudo, em mera antecipação da obrigação
tributária definitiva, que ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário, quando se
completa o suporte fático da incidência, mesmo quando o contribuinte sofre retenção do
imposto na fonte ao longo do ano-calendário, à medida que recebe rendimentos
Fl. 1862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.142 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728436/2016-61
19
tributáveis ou recolhe mensalmente o tributo, como é o caso dos rendimentos omitidos,
que estavam sujeitos ao Carnê-Leão.
O instituto é tratado no Código Tributário Nacional em seu artigo 173, incisos I, II e
parágrafo único, conforme reproduzidos abaixo:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
O artigo 150, § 4°, do citado diploma legal, trata da homologação tácita do pagamento, no
prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, nos casos em que a
legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento e este tenha sido
corretamente recolhido.
Art. 150 - O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
A Nota MF/SRF/Cosit no 577, de 24 de agosto de 2.000, assim abordou o prazo
decadencial:
8.1 – Imposto de Renda das Pessoas Físicas (IRPF)
8.1.1 Rendimentos sujeitos ao ajuste anual
Considera-se que o fato gerador se perfaz em 31 de dezembro de cada ano.
Situações:
a) com pagamento de imposto - o prazo decadencial começa a correr em 31 de
dezembro (art. 150, § 4o, do CTN);
b) sem pagamento de imposto - inicia-se a contagem do prazo decadencial no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (art. 173, inciso I, do CTN).
8.1.2 Rendimentos não sujeitos ao ajuste anual
Fl. 1863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.142 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728436/2016-61
20
a) com pagamento de imposto - o prazo decadencial começa a correr em 31 de
dezembro (art. 150, § 4o, do CTN);
b) sem pagamento de imposto - inicia-se a contagem do prazo decadencial no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (art. 173, inciso I, do CTN).
Conforme transcrito o lançamento por homologação ocorre somente nos casos de
tributos em que o sujeito passivo tem o dever de antecipar o pagamento e opera-se pelo
ato em que a autoridade fiscal, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo
obrigado, expressamente a homologa.
(...)
Assim, não havendo recolhimentos antecipados não se pode falar em lançamento por
homologação e o termo inicial da contagem do prazo decadencial se dá conforme artigo
173, inciso I. Da mesma forma, remete-se à contagem do artigo 173, I, quando o sujeito
passivo efetua recolhimento incorreto, pois, em relação à diferença de tributo não paga, o
lançamento será de ofício, por meio de lavratura de auto de infração, nos termos do
artigo 149, V, do Código Tributário Nacional, e não mais “lançamento por homologação”,
que se restringiu à parcela apurada e paga pelo sujeito passivo.
Art. 149 - O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
Como o que se homologa é o pagamento, não se pode considerar ocorrida à dita
“homologação tácita” quando o contribuinte nada recolheu ou quando houve
recolhimento insuficiente. Impossível se reputar homologado o que não foi pago. Dessa
forma, ocorre a homologação tácita da parte paga e, quanto ao restante, cabe o
lançamento nos termos do artigo 149, V, do CTN.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ também tem se manifestado no mesmo sentido:
“Na hipótese em que não houve o recolhimento de tributo sujeito a lançamento
por homologação, cabe ao Fisco proceder ao lançamento de ofício no prazo
decadencial de 5 anos, na forma estabelecida no art. 173, I, do Código Tributário
Nacional.” (Resp 489.955 - RS (2002/0172615-3) - Julgamento de 12/04/2005)
Na hipótese em que o recolhimento dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação ocorre em desconformidade com a legislação aplicável, e, por
conseguinte, procede-se ao lançamento de ofício (CTN, art. 149), o prazo
decadencial de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 173, I, do CTN, tem início no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que esse lançamento (de ofício)
poderia haver sido realizado. (Resp 182241 / SP - Julgamento de 03/02/2005)
Diante do exposto, conclui-se que nos casos de lançamento de ofício, a contagem
decadencial sempre segue a forma estabelecida pelo artigo 173, I, e nunca a do artigo
150, §4°, do Código Tributário Nacional.
Na situação aqui examinada o que se tem então é não houve o adequado recolhimento do
imposto devido o que atrai a contagem descrita no artigo 173, I do CTN.
Fl. 1864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.142 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728436/2016-61
21
Como houve regularidade no lançamento em relação à omissão dos rendimentos
recebidos no exterior e, portanto sujeitos ao Carnê-Leão, as multas isoladas
correspondentes também não sofrem qualquer alteração.
Portanto, toma-se o termo inicial da contagem do prazo decadencial o determinado pelo
artigo 173, inciso I, do CTN. Sendo assim, o termo de início do prazo quinquenal para os
fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2011 deu-se em 01/01/2013 (primeiro dia do
exercício seguinte àquele que poderia ser lançado), com o termo final recaindo em
31/12/2017. Visto que o lançamento de ofício foi cientificado ao sujeito passivo em
30/11/2016 (fl. 1.632), não há se falar em decadência.
De fato, quanto a preliminar de nulidade arguida, vale registrar que o presente feito
seguiu os trâmites regulares. A fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite
institucional de sua competência, encontrando-se o lançamento devidamente formalizado,
estando o lançamento devidamente formalizado, contendo ainda a indicação dos cargos e os
números das matrículas funcionais dos auditores que o subscreveram (fls. 2), ao teor do art. 10, VI
do Decreto no 70.235/72 (PAF).
Acresça-se ainda que o lançamento está claramente motivado e a base legal
enquadrada, contendo a descrição da infração e dos dispositivos legais que deram suporte as
penalidades aplicadas e o valor devido, de maneira a oportunizar o pleno exercício ao
contraditório – sendo-lhe concedido o prazo legal para apresentação de defesa e recurso
voluntário – que, diga-se passagem, foram exercidos a tempo e modo.
Não obstante, no que tange a análise das alegações suscitadas e da valoração das
provas, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção motivada, buscando a verdade
material – o que de fato ocorreu, cujos fundamentos encontram-se lastreados pela legislação de
regência, ao teor da descrição dos fatos e enquadramento legal da autuação (fls. 5) – malgrado o
inconformismo da contribuinte. Logo, do ponto de vista procedimental, a deliberação da DRJ/BHE
transcorreu dentro da estrita legalidade e sem qualquer prejuízo ou inobservância ao
contraditório que foi exercido com regularidade e plenitude, inexistindo a suposta nulidade
aventada.
Nessa mesma esteira, constata-se que também inexistir óbice para que o
lançamento fosse lavrado por servidores competentes de jurisdição diversa do domicílio fiscal da
contribuinte. Aliás, tal procedimento encontra-se ancorado no art. 9o do PAF:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um
único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de
prova. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 1865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.142 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728436/2016-61
22
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo que
formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário
do sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a jurisdição
e prorroga a competência da autoridade que dela primeiro conhecer. (Incluído pela Lei
no 8.748, de 1993)
Ademais, tal matéria já se encontra assentada neste CARF, importando na edição da
Súmula no 27:
Súmula no 27:
É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Alia-se o fato de que, da leitura da autuação, em detrimento das alegações
recursais, pode-se apurar que o lançamento está amparado nos fatos descritos que, no entender
da autoridade fiscal autuante ensejaram a apuração detalhada do imposto devido e dos encargos
aplicados, com a indicação dos dispositivos legais atinentes – cuja ação fiscal, como bem
fundamentado na decisão recorrida, teve por base investigações desenvolvidas pela Polícia
Federal na "Operação Lava Jato", o que, ao meu sentir, atrai a ação da DEMAC/BHE – não
ocorrendo ou mesmo verificado na espécie as causas ensejadoras da nulidade previstas no art. 59,
I e II do PAF.
Logo, e também diante da ausência de antecipação do pagamento na DAA/2012, o
termo inicial da contagem do prazo decadencial, de fato, descolou-se para o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ao teor do art. 173, I do
CTN, escoando-se em 31/12/2017.
Destarte, constando que o lançamento foi lavrado em 24/11/2016 (fls. 2), e sendo a
contribuinte dele regularmente notificada, em 30/11/2016 (fls. 1632), inclusive apresentando
impugnação, em 30/12/2016 (fls. 1637), não se operou a decadência pois ainda em curso o lustro
legal e regulamentar para constituição do crédito tributário dos fatos ocorridos no ano-calendário
de 2011, tanto pela contagem do art. 150, § 4o quanto do art. 173, I, do CTN.
Portando, rejeito as preliminares suscitadas.
Mérito
Das omissões de rendimentos apuradas e da multa isolada pelo não recolhimento
do imposto a título de carnê-leão:
O litígio recai sobre as omissões de rendimentos recebidos de fontes no exterior, no
valor de R$ 8.798,92 (AC/2011 a 2014) e pela variação a descoberto mediante sinais exteriores de
riqueza, caracteriza pelo excesso de aplicações sobre origens, em face da realização de gastos
incompatíveis com a renda disponível, no valor de R$ 852.876,90 (AC/2011), e a multa aplicada
pela falta de recolhimento do imposto a título de carnê-leão, no valor de R$ 902,88 (AC/2012 a
Fl. 1866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.142 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728436/2016-61
23
2014), importando na apuração do imposto suplementar de R$ 228.179,04, a ser acrescido dos
encargos legais, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado,
com o afastamento das aludidas infrações apuradas.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 1666/1689) e atendo-
se às informações contidas no auto de infração e no termo no 10 de verificação fiscal (fls. 2/88),
não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
contundentes a modificar o julgado – sendo certo que as alegações ora novamente repisadas já
foram detidamente apreciadas pela DRJ/BHE, sendo certo que mesmo com a absolvição criminal,
inexiste óbice para a apuração da obrigação fiscal, pois restou efetivamente reconhecida a
conduta negligente da contribuinte, suficiente e não impeditiva para responsabilização cível
para a devolução do produto do crime por ela utilizado, além do confisco dos valores
sequestrados que, materialmente, constituem produto de crime, como fundamentado sentença
proferida no processo no 5027685-35.2016.4.04.7000/PR, que tramitou na 13a Vara Federal
Criminal de Curitiba/PR (itens 524/572 - fls. 1825 a 1830), justificando assim as omissões de
rendimentos apuradas em sede de verificação fiscal (e não se nega) – me convenço do acerto da
decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos do voto condutor (fls.
1684/1689), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da
Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Omissão de Rendimentos Recebidos de Fontes no Exterior
Sobre esta infração, os argumentos acerca da decadência e da suposta ilicitude das provas
foram rechaçados linhas atrás. Quanto ao recebimento de valores na conta KOPEK de
titularidade da contribuinte, não há nenhuma alegação da defesa para afastar a afirmação
fiscal.
Em relação a esses rendimentos no exterior, a fundamentação legal está devidamente
descrita tanto no auto de infração como no Termo de Verificação Fiscal e a
obrigatoriedade de recolhimento do imposto de renda é trazida no artigo 8o da Lei
7.713/88.
Art. 8o Fica sujeito ao pagamento do imposto de renda, calculado de acordo com o
disposto no art. 25 desta Lei, a pessoa física que receber de outra pessoa física, ou
de fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham
sido tributados na fonte, no País.
Omissão de Rendimentos baseada em Acréscimo Patrimonial a Descoberto
O acréscimo patrimonial a descoberto é fato gerador do imposto de renda como
proventos de qualquer natureza, como definido no artigo 43 do CTN, pois é impossível
aumentar-se um patrimônio sem a obtenção dos recursos para isso necessários.
“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
Fl. 1867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.142 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728436/2016-61
24
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
(...)”
No âmbito da legislação ordinária, a tributação pelo IRPF de acréscimo patrimonial a
descoberto deriva de presunção preceituada pelo art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988:
“Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.” (grifos
acrescidos).
(...)
Referida matéria é tratada nos arts. 55, inciso XIII e parágrafo único, 806 e 807 do
Regulamento do Imposto sobre Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999:
“Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso
I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva;
(...)
Parágrafo único. Na hipótese do inciso XIII, o valor apurado será acrescido ao valor
dos rendimentos tributáveis na declaração de rendimentos, submetendo-se à
aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva de que trata o art. 86.”
“Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que
julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou
aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou
diminuição do patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § 1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação
quando a autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos
e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o
contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não
Fl. 1868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.142 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728436/2016-61
25
tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na
fonte.”
O objetivo da análise patrimonial, por conseguinte, é verificar a situação do contribuinte
pela comparação, em determinado período, dos valores que ingressaram no seu
patrimônio (origens de recursos) com aqueles efetivamente saídos (aplicações de
recursos). A eventual diferença ou descompasso demonstrado na evolução patrimonial
evidencia a obtenção de recursos não conhecidos pelo Fisco.
O principal efeito da presunção legal é a inversão do ônus da prova. Assim, verificada a
ocorrência de acréscimos patrimoniais incompatíveis com a renda declarada, é certa
também a ocorrência de omissão de rendimentos à tributação, cabendo ao contribuinte o
ônus da prova da origem dos recursos utilizados.
O acréscimo patrimonial é, portanto, uma das formas colocadas à disposição do Fisco para
detectar omissão de rendimentos, edificando-se aí uma presunção legal, do tipo
condicional ou relativa, que, embora estabelecida em lei, não tem caráter absoluto da
verdade e que impõe ao contribuinte a comprovação da origem dos rendimentos
determinantes do descompasso patrimonial.
A legislação determina, portanto, que o tributo será devido mensalmente, à medida que
os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Segundo a peça impugnatória, a fiscalização não poderia ignorar as riquezas e o
patrimônio acumulados pela contribuinte ao longo dos anos e utilizar o fluxo de caixa
apenas em relação a um ano-calendário para afirmar a existência de despesas maiores
que receitas.
Como todo aumento patrimonial deve ter respaldo em rendimentos da pessoa física ou
em outras fontes que possam justificá-lo, a fiscalização elabora o fluxo mensal de caixa e
convoca o contribuinte a justificar eventuais saldos negativos. Por se tratar de presunção
legal, cabe então ao contribuinte demonstrar com base nas receitas existentes que a
variação negativa não existe.
Alegar que a impugnante teve expressivo aumento patrimonial em 2010 em virtude de
recebimento de indenização trabalhista não afasta a necessidade de comprovar que os
valores decorrentes desse recebimento foram empenhados nas aplicações de recursos
no ano de 2011. Esse argumento não é a melhor forma de se desvencilhar da imputação
de omissão por acréscimo patrimonial a descoberto. Isto porque o histórico da
contribuinte é retratado por ela na sua declaração de ajuste e é com base nos
rendimentos, sejam eles tributáveis ou não que é identificada a fonte dos recursos que
fazem frente aos gastos.
Não se pode confundir recursos financeiros aplicados em bancos com os rendimentos
deles decorrentes, pois o que se verifica no fluxo mensal de origens são os rendimentos
decorrentes dos valores aplicados. De acordo com as planilhas de fluxo mensal
elaboradas pela fiscalização, os rendimentos originados nas contas bancárias da
impugnante foram devidamente considerados como origem de recursos.
A defesa discordou da utilização do valor de R$ 480.000,00 de integralização de capital
social da empresa EJR Decorações como aplicação de recursos. E o fez por considerar que
é com a subscrição do capital integralizado que a pessoa se torna sócia de uma empresa.
Fl. 1869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.142 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728436/2016-61
26
Salta aos olhos a tentativa da defesa de argumentar sobre aquilo que está devidamente
demonstrado nos autos. Conforme Cláusula Quinta do contrato de constituição da EJR
Decorações, o capital social da empresa era R$ 960.000,00, na data de seu registro na
JUCERJ, sendo R$ 480.000,00 da impugnante e R$480.000,00 de seu sócio.
Na mesma cláusula há duas alíneas que definem a quantidade de quotas de cada um, seu
valor global e a informação acerca da integralização do capital. O valor correspondente à
parte da impugnante foi integralizado naquela mesma data de registro na Junta Comercial
em moeda corrente, ao passo que a parcela do sócio deveria ser integralizada no prazo de
um ano. O simples exame da fl. 317 dos autos confirma esses dados.
Portanto, sem êxito a alegação da defesa neste sentido, de forma que o valor de capital
integralizado por Cláudia Cruz foi devidamente alocado no mês de junho de 2011 como
aplicação de recursos.
Importante observar que é robusta a imputação de variação patrimonial a descoberto,
mormente se for considerado que a contribuinte diversas vezes intimada, protelou ao
máximo a entrega de documentos à fiscalização. Soma-se a isso que as diligências feitas
pela fiscalização dão mostras dos diversos gastos realizados pela impugnante, sobre os
quais não houve questionamentos.
Assim, apesar das alegações da defesa, a variação patrimonial a descoberto foi
corretamente demonstrada pelos autuantes.
Multa de Ofício e Multa Isolada
Enquanto a penalidade de 75% é básica nos lançamentos de ofício, a multa qualificada
corresponde a uma exceção que penaliza de maneira mais pesada o contribuinte que se
utiliza de artifícios para ocultar o fato gerador da obrigação tributária.
De acordo com o artigo 44, inc. II da Lei no 9.430, de 1996 a multa de cento e cinquenta
por cento é aplicada nos casos em que ficar configurada uma ou mais das condutas
definidas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independente de outras penalidades administrativas cabíveis.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Vale citar a regra dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
Fl. 1870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.142 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728436/2016-61
27
II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
O art. 71, inciso I, definiu que sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais. A Lei no 4.729, de 14 de julho de 1965, em seu art. 1o, inciso I,
explicitou melhor esse conceito ao dispor que constitui crime de sonegação fiscal prestar
declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva ser produzida a
agentes da pessoa jurídica de direito público interno, com a intenção de eximir-se, total ou
parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei.
Mais tarde, sem utilizar a expressão "sonegação fiscal", mas referindo-se aos mesmos
fatos antes sob aquela alegação, a Lei n.o 8.137, de 27 de dezembro de 1990, definiu os
crimes contra a ordem tributária. Nos termos do art. 1o, I, constitui tal crime suprimir ou
reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório mediante a omissão de
informação ou declaração falsa às autoridades fazendárias.
Segundo ainda o artigo 2o, I, constitui crime de mesma natureza fazer declaração falsa ou
omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se,
total ou parcialmente, de pagamento de tributo.
Os atos praticados pela autuada, conforme descrito no relatório da ação fiscal e
confirmados no exame dos autos, demonstram as hipóteses dos artigos 71 e 72 e 73
transcritos, pois houve o claro propósito de impedir ou retardar o conhecimento por parte
da autoridade fazendária da real ocorrência do fato gerador, obtendo como resultado a
redução do montante do tributo devido em relação à infração de recebimento de
rendimentos em conta mantida no exterior.
A entrega de declaração de ajuste com informações inexatas, com clara omissão de
rendimentos havidos no exterior demonstra a intenção deliberada e reiterada de omitir
rendimentos, em evidente intuito, doloso, de impedir o conhecimento por parte do fisco
da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
Bom que diga que no lançamento fiscal em discussão, não se verifica mera inadimplência
de tributo, mera ausência de informações nas declarações de ajuste, mas, sim, a prática
de condutas conscientes e desejadas com o intuito deliberado de violar a lei tributária e
com pleno conhecimento de sua ilicitude.
Quanto à alegação segundo a qual a penalidade de ofício não pode alcançar o patamar de
150% porque configuraria confisco, é preciso esclarecer que a sanção não se reveste das
características de tributo, razão pela qual se revela inaplicável o Princípio Constitucional
de Vedação ao Confisco, entabulado no artigo 150, IV da Constituição Federal.
(...)
Fl. 1871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.142 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728436/2016-61
28
A fiscalização não deve e não pode fazer juízo valorativo sobre a conveniência do
lançamento o mesmo valendo para a autoridade julgadora.
A defesa não negou o recebimento de rendimentos no exterior, de modo que questionou
apenas a decadência quinquenal e a ilicitude das provas produzidas nos autos e pugnou
pelo cancelamento da multa exigida isoladamente. Quanto à regularidade da imputação
de omissão o assunto já foi tratado em momento oportuno e ficou demonstrado que a
impugnante de fato não ofereceu tais rendimentos à tributação.
A Lei 7.713/88, em seu artigo 8o estabelece que a pessoa física que receber de outra
pessoa física ou de fontes situadas no exterior rendimentos e ganhos de capital que não
tenham sido tributados na fonte, sujeita-se ao pagamento mensal do imposto a título de
carnê leão. Já a Lei 8.134/90, artigo 4o, I, determina que o imposto de que trata o artigo
anteriormente citado será calculado sobre os rendimentos efetivamente recebidos no
mês.
Nos termos do artigo 44, II, da Lei 9.430/96, ausente o recolhimento mensal deve ser
aplicada a multa de ofício isolada de 50% (cinquenta por cento).
Deste modo, as multas de ofício foram aplicadas em perfeita sintonia com a legislação
aqui examinada.
Destarte, não restando demonstrada a origem dos rendimentos que motivaram o
APD, evidenciado pelo excesso de dispêndios sobre recursos não respaldados por rendimentos
declarados ou conhecidos, sejam tributáveis, isentos e não tributáveis, de tributação exclusiva,
dívidas e ônus reais ou outra origem comprovada, bem como a omissão de rendimentos recebidos
de fontes no exterior, sobretudo diante da caracterização das condutas tipificadas nos arts. 71 e
72 da Lei no 4.502/64, consubstanciadas em fraude fiscal, resultando na supressão do imposto
devido, confirmando a intenção dolosa realizada de forma intencional e planejada – levando-se
em conta que a variação patrimonial foi apuada pelo método de fluxo de caixa, por meio de cotejo
mensal dos recursos disponíveis com as aplicações realizadas do ano-calendário de 2011, omissões
estas efetivamente demonstradas pela fiscalização, aliado ao fato de que ação fiscal teve por
base as investigações desenvolvidas na operação “Lava Jato”, cujo recebimento de rendimentos
no exterior sequer foi ofertado à tributação, além de demonstrado o intuito de doloso diante da
ocultação de recursos mantidos foram do território nacional, utilizados para aquisição de bens e
despesas pessoais, conforme descrito no termo de verificação fiscal lavrado (fls. 23/88) – é de se
concluir omissão de rendimentos e pela existência de incremento patrimonial, diante de gastos
incompatíveis com a renda disponível declarada, com base nos art. 806/807 e 846, § 1o do RIR/99,
portanto correta a ação fiscal, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
No que tange à multa por falta de recolhimento do carnê-leão, também nada a
prover. Vale salientar que com a edição da MP no 351 de 22/01/2007, convertida na Lei no
11.488/2007 (que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996), de fato, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-
leão (50%) sem prejuízo da penalidade simultânea pela falta de pagamento ou recolhimento a
menor do imposto devido (75%), cujo entendimento, aliás, já se encontra sumulado neste CARF:
Súmula no 147:
Fl. 1872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.142 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728436/2016-61
29
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%)
Com efeito, apurada a regularidade da ação fiscal que ocorreu em conformidade
com a legislação de regência, correta é decisão recorrida – porquanto na vigência da MP no
351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007 – urgindo a manutenção da multa isolada aplicada
por falta de recolhimento do carnê-leão nos anos-calendário de 2012 e 2014.
Todavia, em relação à multa qualificada aplicada em relação aos rendimentos de
fontes no exterior, com a edição da Lei no 14.689/2023 (que importou na alteração do art. 44 da
Lei no 9.430/96, inclusive com inclusão do inciso VI em seu § 1o), o seu percentual foi reduzido
para 100%, urgindo sua incidência no presente feito, ancorado no art. 106, “c” do CTN, que prevê
a retroatividade benigna da lei a fato pretérito quando se tratar de cominação de penalidade
menos severa, o que ocorre no contexto dos autos, sobretudo diante da ausência de notícia da
prática recidiva prevista no § 1o-A do art. 44 da Lei no 9.430/96 (incluído pela Lei no 14.689/2023).
Quanto às supostas inconstitucionalidades aventadas, com especial destaque para a
natureza confiscatória da multa de ofício qualificada aplicada, também nada a prover. Como é
sabido, e reforçando o acerto da decisão recorrida, este CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade e ilegalidade de lei tributária, cuja matéria aliás também
está pacificada por meio da Súmula no 2:
Sumula no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em
se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Na mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito
do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Cabe salientar, outrossim, que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar as declarações de ajuste apresentadas, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 1873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.142 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728436/2016-61
30
Por fim, quanto ao pedido de intimação dos patronos constituídos visando lhes
oportunizar a apresentação de memoriais e promover sustentação oral, não há como acolhê-lo
por não encontrar amparo no Regimento Interno (RICARF), cujo tema já se encontra sumulado
neste CARF:
Súmula no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Entretanto, é garantido às partes a publicação da Pauta de Julgamento, com
antecedência mínima de 10 dias, tanto no Diário Oficial da União/D.O.U, como no sítio do CARF na
internet, aliás, conforme determina o art. 102, § 1o, da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023
(Novo RICARF), cabendo aos interessados acompanhar as respectivas publicações, podendo
inclusive mediante apresentação de requerimento próprio e observado o prazo regulamentar
contido no art. 132, § 1o do Novo RICARF, efetuar sustentação oral, se assim entender.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e decadência
suscitadas, e no mérito em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, somente para reduzir
a multa de ofício qualificada aplicada ao percentual de 100%, com base no art. 44, § 1o, VI da Lei
no 9.430/96.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 1874
DF CARF MF
Original